Tribunal: TJDFT
Processo: 0806777-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela parte consumidora. Aduz que firmou contrato de compra e venda de imóvel por meio do programa, com prazo de entrega prevista para junho de 2022. Porém, a entrega somente ocorreu em maio de 2023. Por isso, ajuizou a presente demanda em que pede a devolução dos juros de obra, a indenização por lucros cessantes e a reparação por danos morais.
2. Os réus (recurso único) se insurgem contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, cuja parte dispositiva assim consignou: “[...] Forte em tais razões e fundamentos, com base no art. 6o, da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, em parte, os pedidos autorais, para: I - CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem para a parte autora indenização por lucros cessantes, referente ao período 11 meses e 11 dias, totalizando o valor de R$ 6.722,71 (seis mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), que devem ser acrescidos de juros legais, a contar da citação (29/10/2025) e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento mensal, a contar de 30/06/2022 (primeiro mês de vencimento); II – CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem para a parte autora, indenização no valor de R$ 3.693,09 (três mil seiscentos e noventa e três reais e nove centavos), referentes aos juros de obra que foram pagos, indevidamente, pela parte autora entre 07/22 e 05/2023, acrescidos de juros legais a contar da citação (29/10/2025) e correção monetária pelo IPCA desde os respectivos pagamentos; e III - CONDENAR as partes, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (29/10/2025), conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024.
3. As razões recursais gravitam em torno (i) da ocorrência de caso fortuito e força maior (pandemia); (ii) do real prazo de entrega (contrato de compra e venda – novação contratual); (iii) incorreção dos valores a título de juros de obra e lucros cessantes; e (iv) indevida condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve atraso na entrega o imóvel; (iii) decidir se o atraso na entrega do imóvel subsidia a indenização por lucros cessantes; e (iv) aferir se é devida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual e entrega do imóvel; (v) definir se é cabível a indenização por lucros cessantes e a devolução dos juros de obra; (v) aferir se os fatos narrados subsidiam a reparação por danos extrapatrimoniais.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
6. Conforme a tese vinculante firmada no tema 996 do STJ: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. .4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
7. De acordo com o entendimento firmado pelas três Turmas Recursais do TJDFT, eventual falta de mão de obra qualificada em razão da pandemia de COVID - 19 deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Precedentes: TJDFT, acórdão 2082390, Relatora Margareth Christina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 26/11/2025; acórdão 2089615, Relatora Rita e Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 27/02/2026; 2082222, Relator Daniel Felipe Machado, DJe 06/02/2026.
8. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel, o que foi observado pelo e. Juízo sentenciante.
9. No mais, também conforme a supracitada tese do STJ, é ilícito cobrar encargos de juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves de sorte que os valores cobrados especificamente a esse título, a partir da mora da empresa, devem ser restituídos à parte consumidora.
10. De outra perspectiva, o inadimplemento contratual sem a demonstração de outras consequências mais gravosas ao seio pessoal, social ou profissional do consumidor não fundamenta a condenação por danos extrapatrimoniais, por exigir a afronta aos atributos da personalidade do autor. No ponto, merece reforma a sentença. Precedente: TJDFT, acórdão 2052720, Relatora Margareth Cristina Becker, DJe 17/10/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para decotar a condenação por danos extrapatrimoniais, mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.